Tribunal: STF
Processo: RE 1334360
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. LEI 11.960/2009. TERMO FINAL. COISA JULGADA. 
    1. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, a partir de 01/07/2009, data em que passou a viger a Lei 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, para fins de compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos juros aplicados à caderneta de poupança. 
    2. Tendo o título exequendo determinado expressamente a incidência dos juros moratórios até o depósito da integralidade da dívida, não há falar na sua exclusão no período posterior à data da expedição do precatório, sob pena de ofensa à coisa julgada.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 100, § 1º, da CF.
    O recurso deve ser provido. 
    O Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar o RE 1.169.289-RG (Tema 1.037), fixou a seguinte tese: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'". 
    E mais: sobre a existência de coisa julgada quanto à incidência dos juros, o STF firmou entendimento no sentido de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Nesse mesmo sentido, veja-se o voto do Min. Luiz Fux no AI 804.231-AgR:
    “O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento. 
    Consectariamente, não incidem juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF), máxime por que a res judicata incide sobre o núcleo declaratório do julgado não incidindo em meros cálculos aritméticos para cuja elaboração revela-se indiferente qualquer ato de cognição com cunho de definitividade.”
    O STF estabeleceu que a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Os juros são tidos como pedidos implícitos, podendo ser fixados em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (art. 322, § 1º, CPC). Não se confundem, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade. Não pode haver mora (i.e. atraso injustificado) no prazo que a própria Constituição Federal concede para o pagamento. E, ainda que o período de incidência de juros fosse alcançado pela coisa julgada, a segurança jurídica deve dar lugar, em casos excepcionais como o presente, à supremacia da Constituição Federal (art. 1º, parágrafo único, parte final, CF) e da interpretação que lhe dá o STF (art. 102, caput, CF). Do contrário, a isonomia entre as partes (art. 5º, caput, CF) e a força normativa da Constituição seriam fortemente vulneradas.
    Contra o referido acórdão da Primeira Turma (AI 804.231-AgR, Rel. Min. Luiz Fux), foram opostos embargos de divergência, inadmitidos por ausência de divergência jurisprudencial, em decisão ratificada pelo Pleno desta Corte, cujo trânsito em julgado ocorreu em 06.08.2015. Nessa mesma linha e sobre questão análoga, cito os seguintes precedentes do Pleno: RE 504.194 AgR-ED-ED-ED-EDv-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e AI 850.091 AgR-EDv-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    Se o STF entende, nos termos da Súmula Vinculante 17, que, "durante o período previsto no parágrafo 1º [atual § 5º] do artigo 100 da Constituição não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos", decisão judicial, ainda que transitada em julgada, não pode determinar, na fase de execução, a incidência dos juros moratórios no prazo previsto no art. 100, § 5º, da CF. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, a fim de afastar a incidência de juros moratórios no período previsto no art. 100, § 5º, da Constituição, qual seja, a data de apresentação do precatório e o final do exercício financeiro seguinte à sua apresentação, devendo incidir juros de mora somente a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fim do prazo constitucional. 
    Publique-se.
          Brasília, 25 de agosto de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator